Tribunal: TRF3
Processo: 5053863-96.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
596/689)

5053863-96.2021.4.03.9999

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5053863-96.2021.4.03.9999

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOVANE GOMES DE MORAES

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELA CRISTINA FARIA - SP244122-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELA GIOLO BARREIRO - SP346341-N

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. UTILIZAÇÃO DE EPI EFICAZ. FONTE DE CUSTEIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto ao reconhecimento do labor especial após 02/12/1998 por exposição a agentes químicos e à utilização de EPI eficaz, solucionando a lide mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese.

- Da mesma forma, o aresto analisou a questão relativa à fonte de custeio e ao equilíbrio atuarial e financeiro, ainda que adotando solução diversa da pretendida pelo embargante.

- Não configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, incabível o acolhimento dos embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, apenas para fins de prequestionamento.

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5053863-96.2021.4.03.9999

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELA CRISTINA FARIA - SP244122-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELA GIOLO BARREIRO - SP346341-N

APELADO: JOVANE GOMES DE MORAES

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de v. acórdão julgado à unanimidade pela 7a Turma desta Corte Regional (id 354492893) que, em ação ajuizada por JOVANE GOMES DE MORAES objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, negou provimento ao agravo interno da autarquia.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão, por não ter se pronunciado expressamente sobre a impossibilidade de reconhecimento de trabalho especial após 02/12/1998, em razão de exposição a agente químico, quando comprovada a utilização de EPI eficaz. Afirma, ainda, que o reconhecimento de trabalho especial quando foi utilizado EPI neutralizador implica na concessão de benefício sem a indispensável prévia fonte de custeio (ID 356197703).

Vista à parte contrária, que apresentou manifestação (ID 356713166).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado.

Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão. Há arestos do E. STJ nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material.

2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.

3. É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado.

4. Embargos rejeitados.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISORIA no 4751, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe 02/12/2019).

Também não servem para rediscussão dos fundamentos da decisão, à luz daquelas considerações que a parte entenderia favoráveis à sua posição processual, em seu particular ponto de vista.

Confira-se julgado análogo do E. Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso.

2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou que a ação rescisória é figura típica do processo civil, prevista nos artigos 966 e seguintes do CPC/2015, sendo incabível a aplicação subsidiária da lei processual civil, com amparo no artigo 3o do Código de Processo Penal, diante da existência do instituto da revisão criminal, previsto nos artigos 621 e seguintes do CPP.

3. Ex positis, desprovejo os embargos de declaração.

(EMB.DECL. NO AG.REG. NA AÇÃO RESCISÓRIA no 2768000003554, Rel. Ministro LUIZ FUX, Plenário, julgado na Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020).

No caso dos autos, o acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto ao reconhecimento do labor especial após 02/12/1998, por exposição a agente químico e quanto à utilização de EPI eficaz, nos seguintes termos:

“DA ATIVIDADE ESPECIAL

Em síntese, a insurgência da agravante se refere ao reconhecimento dos períodos laborados em condição especial, de 23/09/1998 a 28/06/2005 (ii), 01/08/2005 a 23/11/2010 (iii) e 23/02/2013 a 31/05/2018 (v), e a consequente manutenção da aposentadoria por tempo de contribuição.

Sem razão, contudo.

Conforme já ressaltado na decisão monocrática, o reconhecimento da especialidade dos interstícios em questão se deu em virtude do conjunto probatório carreado aos autos, em especial a prova documental apresentada.

Com efeito, para comprovar a especialidade no intervalo de 23/09/1998 a 28/06/2005 (ii), o autor apresentou o PPP de ID 154996485 (fl. 24), devidamente preenchido e assinado, com a indicação dos responsáveis técnicos pelos registros ambientais, o qual comprova que ele exerceu a seguinte atividade junto à empresa "Transportadora Martinelli Macedo Ltda", no período controverso:

- de 23/09/1998 a 28/06/2005 (ii), laborou no cargo de "mecânico", descrito como a atividade de "Executar manutenção preventiva e corretiva nos veículos, máquinas e implementos da frota da empresa, desmontando e montando conjuntos e subconjuntos, detectando defeitos, efetuando a troca de peças e regulagens necessárias, ajustando folgas, etc. Executar o conserto, desmontando as partes necessárias, limpando e/ou trocando as peças gastas, lubrificando e regulando de acordo com especificações do fabricante; Executar revisão geral das partes gerais da máquina, certificando-se do perfeito funcionamento, para posterior liberação ao operador; Fazer uso e zelar pelos meios de produção, bem como das normas e equipamentos de segurança do trabalho fornecidos pela empresa", exposto ao agente físico ruído e aos agentes químicos fumos metálicos e óleo e graxa.

Quanto aos lapsos de 01/08/2005 a 23/11/2010 (iii) e 23/02/2013 a 31/05/2018 (v) o autor apresentou os PPPs de ID 154996485 (fl. 25) e ID 154996485 (fls. 29/31), devidamente preenchidos e assinados, com a indicação dos responsáveis técnicos pelos registros ambientais, o qual comprovam que ele exerceu as seguintes atividades junto à empresa "Transportadora Translíquido Brotense Ltda", nos períodos

- de 01/08/2005 a 23/11/2010 (iii), laborou no cargo de "mecânico", descrito como a atividade de "Executar serviços de manutenção corretiva dos caminhões da empresa; Trocar peças desgastadas ou danificadas dos veículos da empresa; Realizar a troca de óleo e realizar a lubrificação dos veículos sempre que necessário; Comunicar seu superior qualquer irregularidade encontrada; Executar outras tarefas, especificas de sua área de atuação; Zelar pela limpeza e uso correto dos meios de produção, bem como, dos equipamentos de segurança fornecidos pela empresa. A exposição aos agentes descritos na seção de registros ambientais é de modo habitual e permanente exposto ao agente físico ruído e aos agentes químicos fumos metálicos e óleo e graxa.", exposto ao agente físico ruído de 82,5 dB(A) e ao agente químico graxa e óleo;

- de 23/02/2013 a 31/05/2018 (v), laborou no cargo de "mecânico", descrito como a atividade de "Executar serviços de manutenção corretiva dos caminhões da empresa; Trocar peças desgastadas ou danificadas dos veículos da empresa; Realizar a troca de óleo e realizar a lubrificação dos veículos sempre que necessário; Comunicar seu superior qualquer irregularidade encontrada; Executar outras tarefas, específicas de sua área de atuação; Zelar pela limpeza e uso correto dos meios de produção, bem como, dos equipamentos de segurança fornecidos pela empresa.", exposto ao agente físico ruído de 81,7 dB(A) e ao agente químico óleo e graxa.

Considerando as inconsistências relacionadas aos referidos períodos, foi determinada a realização de prova pericial (ID 154996510, fl. 126), razão pela qual foi elaborado o laudo de ID 154996544 (fls. 173/191), do qual se extraem as seguintes informações:

“Períodos: de 23/09/1998 a 28/06/2005, de 14/07/2005 a 23/11/2010, de 23/02/2013 a 31/05/2018 e de 01/07/2011 a 02/01/2013.

(...)

Código: 1.0.17 PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS

O que determina o benefício é a presença do agente no processo produtivo e no meio ambiente do trabalho. As atividades listadas são exemplificativas nas quais pode haver a exposição - Produtos derivados do petróleo contendo hidrocarbonetos.

Há enquadramento

(...)

HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO

Insalubridade de grau máximo:

Manipulação de óleos minerais, graxas, óleo queimado, etc. Insalubridade de grau médio:

Emprego de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como solventes em limpeza de peças.

Limpeza de peças ou motores com óleo diesel aplicado sob pressão.

7 - CONCLUSÃO

Da perícia realizada e do estudo dos autos conclui-se o seguinte:

(...)

Assim sendo, as atividades e operações desenvolvidas pelo Autor na função de "mecânico" trabalhando em serviços gerais de mecânica em oficina de automóveis e caminhões, foram desenvolvidas em ambiente de trabalho classificado como insalubre sendo consideradas em condições especiais para fins de contagem como tempo de serviço, para aposentadoria especial para todos os períodos de 01/07/1987 a 12/03/1995 e de 23/09/1998 a 28/06/2005, de 14/07/2005 a 23/11/2010, de 23/02/2013 a 31/05/2018 e de 01/07/2011 a 02/01/2013, fazendo jus à conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum conforme estabelece o Art. 70, do Decreto 3.048, de 06 de maio de 1999"

Neste sentido, conforme pontuado na r. decisão, em que pese o juiz não esteja vinculado às conclusões do laudo pericial, estas devem ser consideradas, por se tratar de prova técnica, realizada por profissional da confiança do Juízo (art. 479, do CPC).

O laudo pericial foi elaborado por perito habilitado, equidistante das partes, capacitado, especializado e de confiança do d. Juízo, cuja conclusão foi apresentada de modo objetivo e fundamentado.

Ademais, o laudo pericial atendeu às necessidades do presente caso, permitindo a conclusão de que o perito realizou minucioso exame técnico, levando em consideração, para formação de seu convencimento, a documentação colacionada aos autos.

Assim, tenho que suas aferições devem prevalecer, pois foi levada em consideração a experiência técnica do perito judicial, profissional habilitado, equidistante das partes, não tendo o INSS demonstrado qualquer vício a ilidir suas conclusões.

Salienta-se que, orienta a Súmula n.o 68 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais que : "O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.".

Assim, em relação aos períodos de 23/09/1998 a 28/06/2005 (ii), 01/08/2005 a 23/11/2010 (iii) e 23/02/2013 a 31/05/2018 (v), tem-se possível a manutenção do reconhecimento da atividade especial.

Isto, pois, da análise do conjunto probatório, verificou-se que o segurado esteve exposto ao agente nocivo óleo e graxa. A exposição a hidrocarbonetos torna passível o enquadramento nos itens 1.2.11 do Decreto no 53.831/64; 1.2.10 do Decreto no 83.080/79; e 1.0.19 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97.

Ademais, ao revés do que alega o INSS, em relação à exposição à hidrocarbonetos e derivados de tóxicos inorgânicos, em que a análise é qualitativa, é despicienda a quantificação da concentração da substância para a caracterização da especialidade da atividade, bastando a comprovação da exposição do segurado ao agente nocivo no desempenho de seu labor. Nesta linha:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS. GRAXA. ÓLEO. EPI INEFICAZ. PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.- Agravo interno conhecido, eis que observados os pressupostos processuais de admissibilidade recursal.

- Resta devidamente comprovado que o autor laborava exposto a óleo lubrificante, graxa e gasolina de maneira habitual e permanente, o que permite o enquadramento nos códigos 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e 1.0.3, 1.0.8, 1.0.17 e 1.0.19 dos Decretos nos. 2.172/97 e 3.048/99.

- Segundo o Anexo 13 da NR-15 do Ministério do Trabalho, os riscos ocupacionais gerados pela exposição a hidrocarbonetos não requerem a análise quantitativa de concentração ou intensidade máxima e mínima no ambiente de trabalho, dado que são caracterizados pela avaliação qualitativa.

- Quanto aos agentes químicos, sabe-se que, mesmo havendo informação nesse sentido, a utilização de EPI não tem o condão de neutralizar o efeito dos agentes nocivos, embora possam minimizá-los. Dessa forma, por não haver prova nos autos da real neutralização ou atenuação do agente nocivo, não há que se falar em descaracterização da insalubridade. (...) - Agravo interno desprovido."

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5074864- 06.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 23/04/2024, Intimação via sistema DATA: 29/04/2024)

Em relação ao uso de EPI eficaz, o E. STF, quando do julgamento do ARE n.o 664335, em sede de repercussão geral, firmou as seguintes teses (Tema n.o 555):

“I- O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial;

II – Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria”.

Vê-se, portanto, que caso o segurado apresente PPP que indique sua exposição a agente nocivo e, inexistindo prova de que o EPI fornecido era efetivamente capaz de neutralizar a nocividade do ambiente laborativo, de rigor o reconhecimento do labor como especial.

Assim, a desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado.

Neste sentido é a jurisprudência desta E. Corte:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.ATIVIDADE ESPECIAL. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO EXERCÍCIO LABORAL. RUÍDO.AGENTES QUÍMICOS. ANÁLISE QUALITATIVA (HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS). AUSÊNCIA DE EPI EFICAZ. ESPECIALIDADE RECONHECIDA. BENEFÍCIO DEVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.

(...)

- A discussão sobre o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) como fator de descaracterização do tempo especial encontra-se balizada pelo C. STF no Tema 555 de repercussão geral. Na hipótese de o segurado apresentar PPP indicativo de sua exposição a determinado agente nocivo e inexistindo prova de que o EPI, embora possa atenuar os efeitos prejudiciais, seja capaz de neutralizar totalmente a nocividade do ambiente laborativo, é de rigor reconhecer a especialidade do labor. Além disso, ficou pacificado que inexiste EPI capaz de neutralizar ou minimizar os efeitos nocivos do agente ruído. Precedentes.

(...)

- Preliminares rejeitadas, apelação da parte autora parcialmente provida e apelação do INSS não provida.”.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000630-11.2016.4.03.6003, Rel. Desembargador Federal Leila Paiva Morrison, julgado em 27/09/2023, DJEN DATA: 04/10/2023)

No caso dos autos, considerando as atividades desempenhadas pelo segurado, o ramo de atuação das empresas em que ele trabalhou e os agentes químicos a que ele estava exposto, embora haja menção nos PPPs de utilização de EPI eficaz, certo é que a valoração dos elementos probatórios constantes dos autos não permite concluir que o EPI era capaz de neutralizar a nocividade dos agentes, de maneira que deve ser mantido o reconhecimento da especialidade do labor, nos termos do item III da tese estabelecida no Tema 1.090/STJ. Assim, destaco:

“III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.”

Ainda, saliento precedente desta C. 7a Turma:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE QUÍMICO HIDROCARBONETO. USO DE EPI. ATENUAÇÃO DA NOCIVIDADE SEM NEUTRALIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO MANTIDA A AGENTES NOCIVOS. AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO. NÃO CONFIGURA IMPEDIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme fixado no Tema 1.090 do STJ, o registro de EPI eficaz no PPP, em regra, afasta o reconhecimento da atividade especial, salvo se comprovado que a proteção fornecida não neutraliza integralmente a nocividade, hipótese em que o direito à contagem especial deve ser reconhecido. No caso, a análise do PPP e das funções exercidas demonstra que o segurado, mesmo utilizando EPI, manteve-se exposto a agentes químicos (hidrocarbonetos), pois os equipamentos fornecidos apenas atenuavam os efeitos nocivos, sem neutralizá-los, o que não afasta a caracterização do tempo como especial.O STF, ao julgar o Tema 555 (ARE 664.335/SC), estabeleceu que o direito à aposentadoria especial subsiste quando a nocividade não é neutralizada pelo uso do EPI.A ausência de fonte de custeio específica não obsta a concessão do benefício ao segurado, sendo responsabilidade atribuída ao empregador. O art. 195, §5o, da Constituição dirige-se ao legislador ordinário, e não pode ser utilizado para suprimir benefício constitucionalmente assegurado.Demonstrada a exposição habitual a agentes nocivos sem neutralização, ainda que com mitigação parcial dos efeitos, impõe-se o reconhecimento do tempo especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:O uso de EPI que apenas atenua, mas não neutraliza a exposição do trabalhador a agentes nocivos, não impede o reconhecimento da atividade como especial.A ausência de fonte de custeio específica não obsta o reconhecimento de tempo especial, pois a obrigação é do empregador e sua omissão não pode prejudicar o segurado.(...)”

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003099-19.2024.4.03.6114, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2025, DJEN DATA: 22/08/2025)

No que tange à alegação de necessidade de prévia fonte de custeio, consoante consignado na decisão agravada, inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade nociva/perigosa ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, dada a ausência de normatização pelos arts. 57 e 58, da Lei de Benefícios. Ainda que assim não fosse, tal exigência constituiria encargo do empregador, não podendo ser o segurado penalizado por sua inércia. Nesta linha:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. EPI INEFICAZ. APOSENTADORIA ESPECIAL.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O uso de EPI não afasta, por si só, o reconhecimento do tempo especial, sendo necessária prova concreta e efetiva da neutralização da nocividade do agente, nos termos das teses firmadas no julgamento do ARE 664.335/SC pelo STF.

A ausência de prova de que os EPIs fornecidos neutralizavam os agentes químicos torna inviável a desqualificação do tempo especial, sobretudo quando o PPP registra exposição habitual e permanente a substâncias como poeira mineral, cimento, querosene e ácidos diversos.

A jurisprudência da 7a Turma do TRF da 3a Região reconhece a especialidade com base em exposição qualitativa a agentes químicos, independentemente da comprovação de concentração, sendo suficiente o contato habitual durante a jornada laboral.

A alegação de ausência de prévia fonte de custeio não prospera, pois o direito do trabalhador à contagem do tempo especial independe do recolhimento da alíquota adicional pelo empregador, não podendo o segurado ser penalizado por omissão alheia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno do INSS desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação da eficácia do EPI é ônus do INSS, sendo insuficiente a simples alegação de seu fornecimento para afastar o reconhecimento da especialidade do labor.

A inexistência de contribuição previdenciária adicional não impede o reconhecimento do tempo de serviço especial, pois tal encargo é imputável ao empregador.(...)”

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005112-11.2022.4.03.6130, Rel. Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA, julgado em 17/06/2025, DJEN DATA: 25/06/2025)

Desta feita, a decisão agravada não merece reparos no tocante ao reconhecimento da atividade especial desempenhada nos interregnos de 23/09/1998 a 28/06/2005, 01/08/2005 a 23/11/2010 e 23/02/2013 a 31/05/2018 e a consequente manutenção da aposentadoria por tempo de contribuição concedida à parte autora.”

Verifica-se, portanto, que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado, uma vez que foram decididas todas as questões jurídicas, legais ou constitucionais invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, a concessão de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.

Da mesma forma, incabível o acolhimento dos embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, apenas para fins de prequestionamento.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. UTILIZAÇÃO DE EPI EFICAZ. FONTE DE CUSTEIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto ao reconhecimento do labor especial após 02/12/1998 por exposição a agentes químicos e à utilização de EPI eficaz, solucionando a lide mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese.

- Da mesma forma, o aresto analisou a questão relativa à fonte de custeio e ao equilíbrio atuarial e financeiro, ainda que adotando solução diversa da pretendida pelo embargante.

- Não configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, incabível o acolhimento dos embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, apenas para fins de prequestionamento.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão